Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NOVA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. OFERTA ANTERIOR RECUSADA PELA DEFESA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de porte de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de levá-la consigo, uma vez que se presume a ofensividade ao bem jurídico tutelado.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência do elemento volitivo de adquirir, receber ou portar a arma de fogo, se o apelante não logrou apresentar, em juízo, qualquer prova de sua tese defensiva e o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo.
3. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, o depoimento coerente e harmônico dos policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e a coerência com outros elementos probatórios.
4. Uma vez recusada a oferta de acordo de não persecução penal, realizada pelo Ministério Público, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal, mostra-se incabível o pedido subsidiário apresentado pela defesa de nova oferta de acordo, em razão da preclusão verificada na espécie.
5. Apelação conhecida e não provida.